Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0704316-80.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JARDSON ALVES DE SOUZA RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DESPACHO Diante do pedido de suspensão do feito, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recorrente se manifestar sobre a petição de ID 51692702. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator